Tribunal: TJSP
Processo: 1015221-16.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Plano de saúde. Prazo de carência. Necessidade de internação para realização de cirurgia em regime de urgência. Alegação de não cumprimento do prazo de carência. Abusividade caracterizada. Súmula n. 103 do Tribunal de Justiça. Dano moral configurado. Indenização devida e bem fixada. Juros moratórios contados a partir da citação. Recurso desprovido.